Tribunal: TCU
Processo: 015.604/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Eladio Saulo Maia Martins,Maria Lucia Maia Martins contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Eládio Saulo Maia Martins e pela Sra. Maria Lúcia Maia Martins, em face do Acórdão 3119/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. informar o teor desta deliberação aos embargantes e ao órgão de origem.